Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SEGURO DPVAT. FORMA DE REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENQUADRAMENTO CONFORME OS COMANDOS DO ARTIGO 3o, §1o, II, DA LEI 6.194/74. CORRELAÇÃO COM A TABELA E REDUÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. CORRESPONDÊNCIA COM O LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Impõe-se a integração do acórdão para seja suprida omissão relativa à forma de realização dos cálculos da indenização devida pelo seguro DPVAT, que, no caso, deve corresponder, primeiramente, ao enquadramento da lesão de acordo com a tabela do DPVAT, considerado o percentual fixo de 25% (vinte e cinco por cento), referente à lesão no quadril, seguindo-se aplicação da redução proporcional da indenização em 50% (cinquenta por cento) constatado pelo laudo pericial, conforme o disposto nas diretrizes dispostas no artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei n.o 6.194/74.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.